Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-05.2015.8.11.0087
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000105-05.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - CADASTRO NO INDEA/MT - NEGATIVA - PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA GLEBA DO XV - ÁREA RURAL NA DIVISA DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E DO PARÁ - REGIÃO EM DISCUSSÃO JUDICAL NO ÂMBITO DO STF - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 714/STF – ESTADO DO MATO GROSSO QUESTIONA MUDANÇA NA LINHA DIVISÓRIA ENTRE OS REFERIDOS ESTADOS - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA EXPEDIR LICENÇA DE CONTROLE SANITÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Cível Originária no 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso com escopo de discutir mudança da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará.

A Gleba do XV, onde se localiza a fazenda de propriedade do Apelante/Impetrante, está situada na área sob litígio na Ação Cível Originária no 714 do STF e, diante da improcedência da ação, não há que se falar em ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, que negou a efetivação do cadastro da propriedade rural no INDEA/MT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000105-05.2015.8.11.0087

APELANTE
: ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Alexander de Oliveira Zanette contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Apelante contra ato ilegal atribuído ao Chefe do INDEA da Unidade de Guarantã do Norte, denegou a segurança vindicada, que objetivava a determinação para que a autoridade coatora procedesse a abertura de cadastro da propriedade do Impetrante na unidade local do INDEA/MT, por entender que o caso demandava dilação probatória.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois, muito embora a decisão afirme que os documentos colacionados com a inicial são parcos, salienta que na região há poucos documentos capazes de comprovar o pleito inaugural, mormente pela indefinição que paira sobre a disputa constante na Ação Civil Originária no. 714 em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

Assegura que, o próprio Estado de Mato Grosso já reconheceu que a referida propriedade rural se localiza neste Estado, na medida em que foi concedida a respectiva inscrição estadual e o imóvel se encontra registrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sendo os impostos relativos à mencionada área recolhidos pelo Poder Público do Estado de Mato Grosso, no entanto, o Recorrido nega os seus direitos, alegando que a sua propriedade não se situa dentro da área geográfica do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, existem inúmeros casos idênticos aos dos presentes autos, sem solução definitiva perante o Supremo Tribunal Federal, onde tramita a Ação Civil Originária alhures mencionada, na qual há disputa territorial entre os Estados de Mato Grosso e Pará. Por outro lado, afirma que
Tal negativa vem gerando inúmeros problemas e prejuízos de ordem material ao impetrante que é produtor rural e necessita da liberação do cadastro no INDEA para movimentar seu rebanho.

Por fim, discorre acerca da Ação Civil Originária 714, em trâmite perante o STF, proposta pelo Estado de Mato Grosso, na qual foi deferida liminar em 7-4-04, suspendendo a regularização de terras situadas na área do litígio.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, e, por consequência, conceder a segurança vindicada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 48058465, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certidão de tempestividade (id. 48058466).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 54506489).

Diante do julgamento da Ação Civil Ordinária no. 714 pelo Supremo Tribunal Federal (29-5-2020), esta Relatora determinou a intimação das partes para manifestação.

Apesar de intimadas, apenas o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Alexander de Oliveira Zanette contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Apelante contra ato ilegal atribuído ao Chefe do INDEA da Unidade de Guarantã do Norte, denegou a segurança vindicada, que objetivava a determinação para que a autoridade coatora procedesse a abertura de cadastro da propriedade do Impetrante na unidade local do INDEA/MT, por entender que o caso demandava dilação probatória.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante impetrou o mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Chefe do INDEA da Unidade de Guarantã do Norte/MT, consubstanciado na negativa de efetivar o cadastro no referido órgão do imóvel de sua propriedade denominada Fazenda Planalto, localizada na Gleba Vale do Quinze, Rodovia BR 163, no município de Guarantã do Norte/MT.

Aduziu na inicial que, a autoridade coatora justificou a negativa do cadastro ao argumento de que o imóvel estaria localizado no Estado do Pará e não no Estado de Mato Grosso.

Alegou que, o imóvel está localizado em área de disputa territorial entre os referidos Estados em consequência de discordância entre demarcação original e estudo realizado pelo IBGE, o mencionado litígio é objeto da Ação Civil Originária 714, em tramite no Supremo Tribunal Federal, no bojo da qual o relator Ministro Marco Aurélio, em 7-4-2004, deferiu a liminar pleiteada pelo Estado de Mato Grosso e, na mesma data, suspendeu a regularização das terras situadas na faixa em questão.

Afirmou que, os documentos que instruem os autos (Cópia de cadastro da propriedade na SEFAZ/MT e Contrato de Compra e Venda da área) comprovam que seu imóvel está localizado em Mato Grosso, destacando que o recolhimento do imposto relacionado a sua atividade no imóvel é realizado nesta unidade federativa.

Em uma primeira análise dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar para determinar a suspensão do ato administrativo do INDEA de Guarantã do Norte/MT, a fim de conceder o direito de obter o cadastro de sua propriedade rural, a título provisório, até o julgamento definitivo do
mandamus
.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, pugnando pela denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo, ao fundamento de que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar que o imóvel está localizado neste Estado.

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau denegou a segurança vindicada, ante a insuficiência de documentos apresentados pelo Impetrante, ora Apelante, comprobatórios da localização do imóvel rural, objeto da presente lide.

Eis o trecho da sentença recorrida:

[...]. Sustenta o impetrante ser possuidor da Fazenda Gambá que, segundo ele, está situada na Gleba Vale do XV, Rodovia BR 163, KM 793, com inscrição estadual no 13.535.098-0, no Município de Guarantã do Norte/MT.

Assim, o imóvel estaria em uma região de disputa entre os estados de Mato Grosso e do Pará e, em decorrência da liminar concedida na ação originária no 714, em 07.04.2004, a regularização da área estaria suspensa.
Nesses casos, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso manifestou que, enquanto a ação originária estiver em trâmite e a questão não estiver solucionada, deve-se reconhecer que o imóvel se encontra no local apontado como registro. Transcrevo abaixo a jurisprudência sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - REATIVAR O CADASTRO DO PRODUTOR NO INDEA - ALEGAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE ESTÁ LOCALIZADA NO PARÁ - ÁREA EM LITÍGIO ENTRE OS ESTADOS DO MATO GROSSO E PARÁ - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A PROPRIEDADE ESTÁ LOCALIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA MANTIDA. Se não se sabe em qual Estado acha-se encravada a propriedade do impetrante, forçoso reconhecer que deve prevalecer o local onde está registrada a sua localização, qual seja, Guarantã do Norte/MT. (TJMT, autos n. 0077813-48.2008.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2008, Publicado no DJE 30/10/2008).

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODUTOR RURAL - NEGATIVA DE INSCRIÇÃO E CADASTRO JUNTO AO INDEA/MT - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL RURAL SE LOCALIZA NO ESTADO VIZINHO - PARÁ – LIMITES TERRITORIAIS SOB DISCUSSÃO NA ACO 714- STF – MEDIDA ACAUTELATÓRIA DEFERIDA MANTENDO DOMÍNIO AO ESTADO DE MATO GROSSO - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE NESTE ESTADO – OFENSA A DIREITO LIQUIDO E CERTO – CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL EM CUSTAS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. Se mostra indevida a negativa de registro cadastral, pela autarquia estadual, de propriedade situada na Gleba Vale do XV, enquanto não resolvida em definitivo a discussão quanto aos limites territoriais entre os Estados de Mato Grosso e Pará, pendente de julgamento definitivo na ACO 714, em trâmite no STF. O INDEA, enquanto autarquia estadual é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, nos termos da Lei Estadual no 7.603/01. (TJMT, autos n. 0000169-49.2014.8.11.0087, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) g.n.

DIREITO PÚBLICO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE CADASTRO JUNTO AO INDEA-MT SOB FUNDAMENTO DE QUE A ÁREA DO IMPETRANTE PERTENCE AO ESTADO DO PARÁ – NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLADO DIREITO DO PRODUTOR IMPETRANTE – INFRINGENTES PROVIDOS - VOTO VENCIDO PREVALECENTE - SENTENÇA RATIFICADA. É direito do produtor reativar a inscrição no INDEA/MT, se restou demonstrado que já possuía cadastro na referida autarquia, diante das provas que o seu imóvel está situado nos limites territoriais do Estado de Mato Grosso, enquanto não restar definido pelo Supremo Tribunal Federal para qual Estado pertence a área em questão. (TJMT, autos n. 0127439-02.2009.8.11.0000, Marcelo Souza de Barros, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2012, Publicado no DJE 13/07/2012) g.n.

Entretanto, no caso sub judice, os documentos apresentados pelo impetrante não são suficientes para comprovar a localização do imóvel.

Disso se conclui que, o mandado de segurança, por ser ação de cognição sumária, não admite dilação probatória, exigindo a comprovação, de plano, da violação a direito líquido e certo invocado pelo impetrante.

Posto isso, julgo improcedente o pedido com o fim de:

- denegar a segurança, consequentemente revogar a liminar de fls. 26/28;

- extinguir o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. R. I. C. [...].

Pois bem.

No caso em apreço, o cerne da questão cinge-se em saber se a fiscalização sanitária da Fazenda Planalto, situada na Gleba Vale do XV, de propriedade do Apelante/Impetrante, deve ser efetivada pelo órgão competente deste Estado (INDEA).

O Apelante/Impetrante, tanto na petição inicial quanto nas razões do apelo, afirma que a área rural, objeto da presente lide, encontra-se
sub judice
no Supremo Tribunal Federal, sob o registro ACO 714.

Em consulta ao andamento da referida ação cível originária, cuja propositura se deu pelo Estado do Mato Grosso para questionar o limite geográfico, no extremo oeste da linha divisória, entre os Estados do Pará e Mato Grosso, constata-se que, em maio de 2020, o Colegiado do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação por entender que não houve modificação do marco de divisa entre os Estados e, por consequência, a área em discussão integra a unidade federativa do Pará.

Veja-se:

ESTADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ - DIVISAS - DELIMITAÇÃO. Alterada apenas a nomenclatura, conforme conclusão pericial, não procede a alegação de mudança da linha divisória entre os Estados do Pará e de Mato Grosso. (ACO 714, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)

(STF - ACO: 714 MT - MATO GROSSO 0001092-85.2004.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/5/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-161 26-6-2020)

A propósito, cita-se excertos do citado
decisium
:

ESTADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ – DIVISAS – DELIMITAÇÃO. Alterada apenas a nomenclatura, conforme conclusão pericial, não procede a alegação de mudança da linha divisória entre os Estados do Pará e de Mato Grosso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar improcedente o pedido formulado na ação cível originária, revogando a liminar implementada, nos termos Supremo Tribunal Federal (Supremo Tribunal Federal, ACO 714/MT, Relator Min. Marco Aurélio, julgamento 22 a 28 de maio de 2020).

(...) O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O conflito resume-se, segundo consignado, à ocorrência, ou não, de alteração da linha divisória entre os Estados do Pará e Mato Grosso. A controvérsia diz respeito ao marco geográfico conhecido originalmente como Salto das Sete Quedas, o qual teria sido eleito pelos Estados-parte, mediante convênio firmado em 1900, como divisa geográfica a oeste da linha divisória. A convenção de limites foi promulgada por meio de Decretos governamentais publicados no mesmo ano – de no 104 e no 932.

A celeuma, conforme se apontou, iniciou-se em 1922, quando da elaboração da primeira coleção de cartas internacionais do mundo pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro – sucedido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE –, o qual alegadamente incorreu em equívoco – de acordo com o Estado de Mato Grosso –, ao considerar ponto inicial do extremo oeste a Cachoeira das Sete Quedas, e não, segundo convencionado, o Salto das Sete Quedas. Todos os mapas posteriores – afirma o autor – veicularam o mesmo erro. Para comprovar o suposto desacerto, o Estado-autor apresenta a “Carta do Estado de Mato Grosso e Regiões Circunvizinhas”, elaborada, em 1952, sob a coordenação do marechal Rondon.

Cumpre definir se marco geográfico diverso do estipulado pela Convenção de 1900 foi adotado a partir de 1922 ou se, conforme sustenta o Estado do Pará, ocorreu, tão somente, mudança de nomenclatura do mesmo acidente.

A prova coligida no processo – sobretudo a detalhada perícia realizada pela Divisão de Serviço Geográfico do Exército, juntada à folha 1.213 à 1.608, bem como os esclarecimentos prestados pelos peritos à folha 1.786 à 1.873 – elucida a questão: teria havido, apenas, alteração de nomenclatura do marco geográfico utilizado, em 1900, como referência para a definição dos limites.

Para a conclusão da perícia, os profissionais fizeram levantamentos de campo com a presença de representantes e assistentes técnicos de ambos os Estados; definiram as coordenadas de outros acidentes naturais, nos rios Juruena e Telles Pires, situados entre os marcos apontados pelas partes como sendo o correto; realizaram entrevistas com a população ribeirinha nas proximidades dos marcos geográficos; e pesquisaram documentos históricos localizados em diversas instituições situadas no País e no exterior.

Destacaram que, até o ano de 1900, os limites entre os Estados estavam indefinidos, havendo grande discrepância nas cartas geográficas elaboradas até então, devido ao desconhecimento dos rios e do interior de ambos os Estados. A dificuldade dava-se em razão da existência de muitas cachoeiras, do fato de serem locais de doenças endêmicas e da presença de índios. As expedições de que se tem notícia iniciaram-se em meados do século XIX, havendo sido realizada, em 1889, viagem científica patrocinada pela Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, sob o comando do capitão Antônio Lourenço Telles Pires, acompanhado do segundo-tenente Oscar de Oliveira Miranda. Vários integrantes da comissão exploradora morreram, vitimados por acidentes fatais ou doenças, até mesmo o comandante, que hoje dá nome ao rio anteriormente conhecido por São Manoel.

Dois anos antes, o explorador e professor francês Henri Coudreau, convidado pelo então Governador do Pará, empreendeu viagem pelos rios Tapajós, São Manoel e Juruena, tendo desenhado, detalhadamente, a sucessão de acidentes geográficos, chegando a apontar a possível confusão entre a Cachoeira das Sete Quedas e o Salto de mesmo nome, distantes ao menos 15 dias de viagem. Mencionam os peritos que a análise da obra de Coudreau, sobretudo a sequência de acidentes naturais do rio por ele descrita, deixa claro que o Salto das Sete Quedas, ao qual o autor se refere – e que foi definido como limite pela Convenção de 1900 –, diz respeito àquele localizado mais ao sul. Da mesma forma, constam os acidentes, em idêntica sequência, representados no mapa elaborado por Oscar Miranda.

A perícia versa sobre os resultados da “Comissão Rondon” – expedições realizadas pela equipe de Cândido Mariano da Silva Rondon, entre os anos de 1890 e 1930 –, que se dedicou a estudos geográficos e etnográficos por uma área de 35 mil quilômetros quadrados, ao tempo que procedia à construção de mais de 5 mil quilômetros de linhas telegráficas pelo interior do País. Foi no âmbito dessa Comissão que a expedição do segundo-tenente Antônio Pyrineus de Sousa realizou, entre 1915 e 1916, o levantamento do rio São Manoel, utilizado para a elaboração da Carta de Mato Grosso, em 1952, documento no qual o autor ampara esta demanda. O Segundo-Tenente refere-se ao acidente localizado ao norte como Cachoeira da Campina ou da Rasteira – assim como o faz Coudreau –, a indicar que o nome Cachoeira das Setes Quedas já caíra em desuso; o marco geográfico localizado ao sul é sempre mencionado como “Salto das Sete Quedas”. Da mesma forma, os peritos enfatizam que os relatos do explorador quanto às cachoeiras existentes ao norte da Campina, inclusive a ordem, no curso do rio, coincidem com as descrições dos pesquisadores que o precederam, materializadas nas Cartas anteriores, dos anos 1916, 1920 e 1921 – elaboradas por Rondon –, e naquela do Clube de Engenharia, em 1922. Ao comparar a sequência de acidentes geográficos apresentadas nas Cartas de 1920 e 1921 e no Desenho da Fronteira Norte do Mato Grosso, de 1922 – todos elaborados pela Comissão Rondon –, com a sequências dos mapas de 1890, 1897 e 1899, conclui a perícia tratar-se o Salto das Sete Quedas do acidente geográfico situado mais ao sul.

Os expertos levantam a possibilidade de a descontinuidade dos trabalhos ao longo de quase 35 anos ter sido o motivo pelo qual a Carta de 1952 – que não teve participação de Rondon, aos 87 anos e sofrendo de glaucoma –, destoa do previsto em todas que as precederam. De fato, ela foi a primeira a utilizar o topônimo Salto das Sete Quedas para se referir ao acidente geográfico localizado mais ao norte do rio Telles Pires, reservando àquele situado mais ao sul a nomenclatura Cachoeira das Sete Quedas. Três mapas elaborados posteriormente – em 1971, 1979 e 1999 – persistiram no erro. O equívoco, aponta a perícia, é claro, considerada toda a sequência de acidentes do rio, tanto ao norte quanto ao sul, coincidente com os relatos e mapas anteriores. Ainda, o documento contém equívoco quanto à linha de divisa também no ponto leste, no que diverge, uma vez mais, da Convenção de 1900.

De acordo com a perícia, todos os mapas elaborados até o ano de 1952 citavam o acidente geográfico situado ao norte como Cachoeira das Sete Quedas, Cachoeira da Rasteira ou Salto da Campina; o marco situado ao sul era unanimemente designado Salto das Sete Quedas. A primeira vez na qual houve inversão dos topônimos foi na Carta de Mato Grosso e Regiões Circunvizinhas, de 1952. A partir desse ano, os mapas passaram a substituir o termo Cachoeira das Sete Quedas por Salto das Sete Quedas. Ressalta, ainda, ter sido mencionada carta, a única a alterar a linha divisória entre os Estados.

Conclusão da perícia: o acidente geográfico acordado como ponto de divisa oeste entre os Estados do Pará e do Mato Grosso, na Convenção de limites de 7 de novembro de 1900, aprovada pelo Decreto no 3.679/1919, é o situado mais ao sul, de coordenadas médias 9o 22’S e 56o 40’W Gr, denominado, até 1952, “Salto das Sete Quedas” e, a partir desse ano, como “Cachoeira das Sete Quedas” nos mapas e cartas modernos. Assiste razão, portanto, ao Estado do Pará. Os esclarecimentos prestados pelos peritos tendo em vista os questionamentos do autor reforçam as conclusões apresentadas.

Julgo improcedente o pedido veiculado nesta ação, revogando a liminar implementada.

Desse modo, resta evidente que por fato superveniente, a autoridade apontada como coatora no remédio constitucional não é mais materialmente competente para realização do ato - fiscalização sanitária da propriedade rural do Apelante/Impetrante.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos idênticos:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

- CADASTRO NO

INDEA/MT –- NEGATIVA – PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA GLEBA DO XV – ÁREA RURAL NA DIVISA DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E DO PARÁ – REGIÃO EM DISCUSSÃO JUDICAL NO ÂMBITO DO STF

- AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 714/STF –

ESTADO DO MATO GROSSO QUESTIONA MUDANÇA NA LINHA DIVISÓRIA ENTRE OS REFERIDOS ESTADOS

- COM JULGAMENTO DA ACO No 714/STF QUE RECONHECEU O ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO ONDE SITUA A PROPRIDADE DO IMPETRANTE – GLEBA DO XV COMO PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ FALECE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA EXPEDIR LICENÇA DE CONTROLE SANITÁRIO - FATO SUPERVENIENTE - ARTIGO 493 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PREJUDICADO.

O Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária no 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso com escopo de discutir mudança da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará, reconheceu que o espaço geográfico em disputa pertence ao Estado do Pará.

A Gleba do XV, onde se localiza a fazenda de propriedade do impetrante, ora recorrido, está situada na área sob litígio na Ação Cível Originária no 714 do STF.

E, conforme deliberação da Corte Superior, a região não integra o Estado de Mato Grosso, mas sim ao Estado do Pará.

Em decorrência de fato superveniente (artigo 493 do NCPC), resta evidente que a autoridade indicada como coatora no writ é incompetente para expedir a licença de controle sanitário. Portanto, incumbe ao órgão de fiscalização sanitária do Pará, no caso, ADEPARÁ, o controle da propriedade rural do impetrante, recorrido.

Sendo assim, o recurso deve ser provido.

(N.U 0000628-51.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/2/2021, publicado no DJE 4/2/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO NO INDEA/MT - NEGATIVA – PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA ÁREA EM LITÍGIO NA DIVISA DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E DO PARÁ - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 714/STF – DISCUSSÃO JUDICAL NO ÂMBITO DO STF QUE RECONHECEU O ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PREJUDICADO - REEXAME PREJUDICADO.

1. O Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária no 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso com escopo de discutir mudança da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará, reconheceu que o espaço geográfico em disputa pertence ao Estado do Pará.

2. A localização onde se encontra o imóvel, está situada na área sob litígio, e, conforme deliberação na Ação Cível Originária no 714 do Supremo Tribunal Federal, a região não integra o Estado de Mato Grosso, e sim o Estado do Pará.

3. Em decorrência de fato superveniente (artigo 493 do CPC), resta evidente que a autoridade indicada como coatora no Mandado de Segurança INDEA/MT é incompetente para expedir a licença de controle sanitário.

4. Incumbe ao órgão de fiscalização sanitária do Estado do Pará o controle sanitário da propriedade rural.

5. Sentença em reexame prejudicado.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0001654-16.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, publicado no DJE 27/5/2021).

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado por Alexander de Oliveira Zanette.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021